Tribunal: TJES
Processo: 5012925-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012925-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR MATTOS MOREIRA 11674542780 e outros
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012925-67.2022.8.08.0035

Recorrente: VICTOR MATTOS MOREIRA CNPJ:41.817.720/0001-21 // VICTOR MATOS MOREIRA CPF: 116.745.427-80

Recorrido: CIELO S.A. / CATENO GESTAO DE CONTAS DE PAGAMENTOS S.A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOR ADQUIRIU A MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO “CIELOPAY” DA PRIMEIRA REQUERIDA, SENDO QUE PARA RECEBER OS VALORES CREDITADOS, DEVERIA ABRIR UMA CONTA BANCÁRIA DIGITAL. OCORRE QUE O REQUERENTE NÃO CONSEGUIU RECEBER OS VALORES CREDITADOS NA MÁQUINA, QUAIS SEJAM, R$2.701,50 (DOIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). EM CONTATO COM A PRIMEIRA RÉ, O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO, TENDO, INCLUSIVE, SUA CONTA CIELOPAY ENCERRADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO COM A SEGUNDA REQUERIDA, QUE INFORMOU QUE O REQUERENTE NÃO TINHA SALDO A RECEBER DA CONTA ENCERRADA. COMPRA DE OUTRA MÁQUINA NO VALOR DE R$190,80 (CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS). SENTENÇA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA SEGUNDA RÉ, CONDENANDO A PRIMEIRA REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR R$2.701,50 (DOIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO A REEMBOLSAR R$190,80 (CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS). IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PARTE DO SEGUNDO RECORRIDO, BEM COMO PLEITEIA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEQUENO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. APLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA ENTRE TODOS OS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEMANDADA QUE DETINHA PODER DE DISPOSIÇÃO E DE RESOLUTIVIDADE SOBRE O BEM FA VIDA PRETENDIDO PELO RECORRENTE. EMPREENDEDOR QUE TEM NOS VALORES DE SEUS RECEBÍVEIS A FONTE DE SEU SUSTENTO. PRIVAÇÃO DE IMPORTE SIGNIFICATIVO QUE ACARRETA ABALO, INTRANQUILIDADE E QUE, ASSOCIADA AO MENOSPREZO AO DIREITO AUTORAL, NO TRATO ADMINISTRATIVO DA QUESTÃO, ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO DAS RÉS A PAGAR, SOLIDARIAMENTE, R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO O DANO MATERIAL ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e dar a ele PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)